Tribunal: STF
Processo: ARE 1260667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, mediante acórdão (eDOC 2, p. 78-99) assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E INEPCIA DA DENÚNCIA. PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. 1. Quanto ao argumento de que houve cerceamento de defesa em razão da impossibilidade dos causídicos de ter acesso aos autos, conforme ponderou o Douto parquet em contrarrazões, que o pedido formulado pelos patronos foi deferido pelo Magistrado em audiência de instrução e julgamento (fls. 187/188), tendo, em seguida, os mesmos sido intimados para ciência de que as mídias se encontravam em cartório (fls. 237), o que foi cumprido à certidão de fls. 242. Ademais, ainda que as conversas tenham sido transcritas parcialmente, não há que se falar em nulidade, haja vista que não há necessidade de que a transcrição seja integral, conforme verifica-se na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A exordial reúne todos os elementos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição dos fatos tidos por criminosos, a qualificação e a tipificação das condutas, o que possibilitou a defesa dos recorrentes, razão pela qual improcede a alegação de inépcia da denúncia. 3. Não há que se falar em ‘insuficiência de PROVAS’ quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença. 4. Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 de Lei de Drogas em se tratando de réu condenado pelo crime de associação para o tráfico. 5. Na esteira dos Tribunais Superiores, a natureza das drogas apreendidas poderá ser invocada para estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. 6. É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a aplicação da pena base mais gravosa do que o mínimo legal. 7. Apelação parcialmente provida.” (eDOC 2, p. 78)
    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos (eDOC 2, p. 134-140).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 170-195), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou o seguinte:
    “.Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa: salta dos autos ofensa aos mais caros princípios do estado democrático de direito, conquanto as interceptações telefônicas, transcritas parcialmente NÃO FORAM DISPONIBILIZADAS À DEFESA DE FORMA INTEGRAL e ainda, as transcrições parciais não foram literais, tal como nas conversações, mas sim, uma interpretação do operador policial. 
    .Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa: a falha na exposição do fato delituoso supostamente praticado pelo recorrente, conquanto não há fato preciso, determinado, contido na peça inicial. Ao contrário, a descrição é vaga, genérica, e traz dificuldade para a defesa; 
    . Ofensa ao princípio da ampla defesa, com a negativa de vigência aos artigos 394, § 4°, c/c 396 e 397 do CPP; 
    . Ofensa ao princípio constitucional do in dubio pro reo, e da primazia da defesa, conquanto a condenação do recorrente se deu sem laudo toxicológico; 
    . Ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, conquanto houve erro na análise das circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do CPB; 
    . Ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, conquanto não se acolheu a benesse contida no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06;
    . Ofensa ao principio constitucional da individualização da pena, com a negativa de vigência ao disposto no artigo 2°, § 1°, da Lei 8.072/90.” (eDOC 2, p. 172-173)
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 143-167).
    O Vice-Presidente do TJ/ES admitiu o REsp (eDOC 2, p. 234-241), mas não admitiu o RE (eDOC 2, p. 242-246). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 2, p. 256-262). 
    A Quinta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no REsp 1.657.417/ES, deu parcial provimento ao citado recurso “para o fim de absolver o réu da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006, por ausência de comprovação da materialidade delitiva mediante a apreensão de substância entorpecente e a elaboração de laudos periciais toxicológicos, bem como para redimensionar a reprimenda cominada em razão da condenação pela infração do art. 35 da Lei Antidrogas (...)”, mediante acórdão (eDOC 2, p. 387-391) transitado em julgado aos 19.2.2020 (certidão; eDOC 2, p. 424). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Outrossim, no tocante à eventual ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, observe-se que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria no ARE 748.371 RG/MT, por mim relatado, Plenário, DJe 1º.8.2013 (Tema 660). Nessa oportunidade, esta Corte rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente